Tribunal: TJMT
Processo: 1020831-69.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020831-69.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Receptação, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GRACIELLE RODRIGUES MARTINS - CPF: 727.661.741-68 (ADVOGADO), 7ª vara criminal Cuiaba (IMPETRADO), JURACI CORNELIO DA SILVA - CPF: 030.347.461-05 (INTERESSADO), GRACIELLE RODRIGUES MARTINS - CPF: 727.661.741-68 (IMPETRANTE), JURACI CORNELIO DA SILVA - CPF: 030.347.461-05 (PACIENTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO. 1.
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA.
IMPROCEDÊNCIA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO RESPALDAM ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO. DELITO DE RECONHECIDA COMPLEXIDADE. PLURALIDADE DE RÉUS. INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM REGULAR ANDAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 2
. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP].
IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO DECRETADA PARA CESSAR OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

ORDEM
DENEGADA
, DE
ACORDO
COM O PARECER
.

1.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o seu regular trâmite, no bojo do qual se apura delito de reconhecida complexidade [organização criminosa], com pluralidade de réus, assistidos por patronos distintos, circunstâncias que justificam certo elastério na condução do processo.

2.

Incabível a aplicação de cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando o decreto da segregação se encontra motivado adequadamente para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido
liminar,
manejado em favor de
Juraci Cornélio da Silva
, em que se aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz da 7ª Vara Criminal de Cuiabá-MT
que o estaria submetendo a constrangimento ilegal por
excesso de prazo injustificado
para o início da instrução criminal.

Em prol do pleito liberatório, a Impetrante sustenta que o Paciente está
preso há mais de 9 meses
e, embora já tenha
apresentado resposta à acusação
, a instrução processual não tem data para se iniciar, pois
pendente a citação de 1 dos 18 indivíduos denunciados.

Acrescenta, ainda, que o
“pedido de concessão da ordem pleiteada é vinculado à obrigação de cumprimento de uma ou mais medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, reafirmando o compromisso do Paciente, de aguardar o deslinde da causa”
(Id. 181321682).

A petição inicial veio
instruída com os documentos
eletrônicos anexados do Id. 181321684 e seguintes.

A liminar foi
indeferida
. (Id. 183256734)

As
informações judiciais
foram
anexadas
sob o Id. 169636684

A ilustrada
PGJ,
em parecer, opinou pela
denegação
da ordem nos seguintes e sintetizados termos (Id. 186086679):

“Ementa
: Habeas corpus – Organização criminosa, furto qualificado e crime contra a ordem econômica - Prisão preventiva decretada – Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas – Prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública e da instrução criminal – Necessidade de interromper as atividades do grupo – Medidas cautelares alternativas insuficientes para garantirem a ordem pública - Alega excesso de prazo para formação da culpa – Inocorrência - Não há falar em excesso de prazo, seja porque o tempo transcorrido é plenamente justificável nas circunstâncias, seja porque não há paralisação do feito por desídia do juízo singular -
Parecer pela denegação da ordem.”

É relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O paciente foi investigado e denunciado por integrar grupo criminoso voltado para a prática do crime de furto de combustíveis e grãos de locomotivas da empresa Rumo Logística no terminal ferroviário de Alto Araguaia-MT.

Da análise das interceptações, foi possível apurar que, em dezembro de 2020, os investigados, supostamente negociaram 8 toneladas de farelo de soja com
Ricardo Bruno Ribeiro de Jesus
, proprietário da empresa L.R. Nutrição Animal e Produtos Agropecuários. Posteriormente, em janeiro de 2021, os investigados, em tese, negociaram 2.000 litros de óleo diesel para José Carlos pela quantia de R$ 5.700,00.

Após, inúmeras investigações e interceptações, que deram origem à
Operação Prospecção
, foram identificados diversos envolvidos nos crimes, oportunidade em foi pleiteada a prisão preventiva do paciente e mais 16 envolvidos na trama criminosa. (Id. 74584046-Autos 1º grau)

Como já relatado, o impetrante
sustenta excesso injustificado de prazo para a formação da culpa
, ao argumento de que o paciente está preso preventivamente há aproximadamente 9 meses, sem a entrega efetiva da tutela jurisdicional.

Malgrado as alegações do impetrante, verifica-se que,
in casu
, resta inviável o reconhecimento do excesso injustificado de prazo para formação da culpa.

Isso porque, apesar do considerável tempo transcorrido até o presente momento, infere-se que o feito se encontra na fase de citação e resposta à acusação.
No ponto, destaco que de acordo com as informações judiciais (Id.
185824670
), os autos estão
pendentes da citação e resposta à acusação de um corréu (ID 118934239 ação penal), de modo que, a autoridade coatora já determinou que fosse expedido novo mandado de citação, bem como a devolução do mesmo no menor tempo possível, visto que se trata de feito com réu preso (ID 129021398 ação penal).

Além disso,
é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois, além de se apurar a prática de
crime demasiadamente grave
, de
complexidade
reconhecida [
organização criminosa
], não se pode ignorar que trata ainda de
17 acusados
, com patronos distintos, inclusive alguns deles assistidos pela Defensoria Pública, que possui prazos mais elastecidos, aguardando, apenas o aporte da defesa prévia faltante.

Portanto, não constato a falta de justificativa plausível quanto ao alegado excesso de prazo, ou mesmo, que eventual demora decorra, exclusivamente, da morosidade da autoridade acoimada de coatora ou do MP.

Aliás, pelo que noto não há evidências nos autos
de que o d. juízo, tenha
ignorado qualquer pedido, ou ficado inerte quanto a movimentação do feito, pelo ao contrário, ao que vejo o d. magistrado, tem analisado constantemente todas as manifestações feitas, pelos inúmeros advogados constituídos no processo, inclusive, analisou cuidadosamente o pleito de revogação da prisão preventiva requerido pelo paciente, de modo que, não há
nada nos autos a indicar qualquer desídia na condução do feito, não se mostrando razoável o relaxamento da prisão.

Vale lembrar, eventuais excessos não são constatados pela simples soma dos prazos processuais, devendo ser observadas, sempre, as
peculiaridades
,
dificuldades e

percalços
, de
cada caso concreto
.

Destaco:

“(...). 2. De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para finalização do inquérito e consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie, constata-se que o caso é complexo e segue o trâmite de forma regular, não havendo desídia dos juízos de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público. ” (N.U 1026156-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Por fim, embora, os fundamentos do decreto preventivo, não foram um dos pontos requestados nesse
writ
, mas em vista do que foi pleiteado, (
aplicação das medidas cautelares),
apenas para título de esclarecimento, a prisão cautelar do paciente foi decretada em razão da:

I)
gravidade concreta da conduta,
II)
n
ecessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa
desenvolvida pelo paciente e
III)
risco de reiteração delitiva, senão vejamos trechos do decreto preventivo:

(...)
A residência de JURACI é localizada em um bairro que facilita
a saída dos membros da organização criminosa em direção aos locais estratégicos dos furtos. Não bastasse isso, JURACI, em tese, participa ativamente dos furtos, nos quais a Orcrim retira o combustível diretamente dos tanques, acoplados às locomotivas ou vagões, forçando sua abertura com rompimento dos lacres de proteção. Quando se trata de furto de grãos, rompem as bicas dos vagões para retirar a carga armazenada. Fortalecendo os indícios do envolvimento de JURACI na prática dos ilícitos, consta da representação que o investigado teria recebido informações de Vinícius Viana, manobrista da empresa Rumo, assim como possuía acesso ao painel de controle que indica a localização dos trens, com seus cruzamentos e paradas, informações e acesso privativo de empregados da empresa Rumo. Além disso, JURACI supostamente negociou combustível furtado com o representado VITOR RICARDO LOPES DA SILVA, com quem manteve contato ao longo de toda a Operação(...)

Assim,
quanto ao pleito de aplicação de outras medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, é assente neste Tribunal de Justiça o entendimento de que uma vez demonstrada a
necessidade da custódia,
fica afastada a possibilidade de sua substituição por outras medidas cautelares, porquanto estas se mostram ineficazes ao efetivo acautelamento da ordem pública.

Dessa forma, entendo que a instrução processual
tramita regularmente
, não subsistindo, portanto,
qualquer fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados pelo d. causídico.

Com essas considerações e em
sintonia
com

o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Juraci Cornélio da Silva

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023